Tribunal: TJSP
Processo: 2196587-97.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
R – AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO DE TRANSPORTE COMPLEMENTAR – OFENSA À RESERVA LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO NO SEU CURSO, SEM O DEVIDO PROCESSO LICITATÓRIO – AFRONTA AOS ARTIGOS 111, 117 E 144, TODOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2196587-97.2019.8.26.0000; Relator (a): Ferraz de Arruda; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Ferraz de Arruda

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

11/02/2020

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 5.739, DE16 DE DEZEMBRO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA, QUE DISPÔS SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE RESERVA DE 35% DO TRANSPORTE COLETIVO PARA O TRANSPORTE COMPLEMENTAR – AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO DE TRANSPORTE COMPLEMENTAR – OFENSA À RESERVA LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO NO SEU CURSO, SEM O DEVIDO PROCESSO

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 5.739, DE16 DE DEZEMBRO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA, QUE DISPÔS SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE RESERVA DE 35% DO TRANSPORTE COLETIVO PARA O TRANSPORTE COMPLEMENTAR – AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO DE TRANSPORTE COMPLEMENTAR – OFENSA À RESERVA LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO NO SEU CURSO, SEM O DEVIDO PROCESSO LICITATÓRIO – AFRONTA AOS ARTIGOS 111, 117 E 144, TODOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084582
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Direta de
Inconstitucionalidade no 2196587-97.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que
é autor SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE
PASSAGEIROS DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO - INTERURBANO,
são réus PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA e PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), ALVARO PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, GERALDO
WOHLERS, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, ADEMIR BENEDITO, FRANÇA CARVALHO, LUIS SOARES DE MELLO,
RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS,
MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, RENATO SARTORELLI E CARLOS
BUENO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
7
.
Direta de Inconstitucionalidade: 2196587-97.2019.8.26.0000
Autor:
Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Passageiros do
Interior do Estado de São Paulo INTERURBANO
Réus:
Presidente da Câmara Municipal de Pindamonhangaba; Prefeito
Municipal de Pindamonhangaba
VOTO No 38.813
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE LEI No
5.739, DE16 DE DEZEMBRO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE
PINDAMONHANGABA,
QUE
DISPÔS
SOBRE
A
OBRIGATORIEDADE
DE
RESERVA
DE
35%
DO
TRANSPORTE
COLETIVO
PARA
O
TRANSPORTE
COMPLEMENTAR
AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO DE
TRANSPORTE COMPLEMENTAR OFENSA À RESERVA
LEGAL
IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO SEU CURSO, SEM O
DEVIDO PROCESSO LICITATÓRIO
AFRONTA AOS
ARTIGOS 111, 117 E 144, TODOS DA CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo
Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Passageiros do Interior do
Estado de São Paulo - Interurbano contra a Lei no 5.739, de 16 de dezembro de
2014, do Município de Pindamonhangaba - SP que instituiu a reserva do
percentual mínimo de 35% da frota de transporte coletivo para o transporte
complementar no sistema de Transporte Público Municipal.
O autor alega, em apertada síntese, que a norma é genérica, não

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
7
possui critérios objetivos e não define o que seja o transporte complementar,
violando os princípios da legalidade, da razoabilidade, finalidade, motivação,
interesse público e eficiência, todos previstos no artigo 111, da CE. Sustenta,
ainda, que a disposição fere o direito de propriedade e a livre iniciativa da
empresa concessionária, bem como impõe obrigação sem o devido procedimento
licitatório, afrontando os artigos 111, 117, 120, 144 e 159, todos da Constituição
Estadual.
A medida liminar foi indeferida tendo em vista o tempo de
vigência da lei impugnada (desde 2014).
A Câmara e o Prefeito Municipal prestaram informações (págs.
245 e 259/262).
A Procuradora-Geral do Estado, embora cientificada, não se
manifestou nos autos e a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela procedência
da demanda (págs. 313/320).
É o relatório.
Eis o texto da norma impugnada:
Lei Municipal no 5.739, de 16 de dezembro de 2014:
Art. 1o Fica reservado o percentual mínimo de 35%
(trinta e cinco por cento) do total da frota de transporte
coletivo para o transporte complementar no Sistema de
Transporte Público do Município de Pindamonhangaba.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
7
Parágrafo único. Ao percentual mínimo estabelecido no
“caput” deste artigo fica garantida a participação de 02
(dois) operadores por veículo.
Saliente-se de início que o Pretório Excelso já se posicionou no
sentido de que o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade independe
da causa petendi formulada na inicial, ou seja, dos fundamentos jurídicos nela
deduzidos, pois, havendo, nesse processo objetivo, arguição de
inconstitucionalidade, a Corte deve considerá-la sob todos os aspectos em face da
Constituição e não apenas diante daqueles focalizados pelo autor.
Além disso, cumpre-me asseverar que o objetivo da Ação Direta
de Inconstitucionalidade é impedir que norma contrária à Constituição Estadual
permaneça no ordenamento jurídico, por isso o processo objetivo se presta ao
controle de ofensas diretas ao texto constitucional, sendo a Constituição Estadual,
como mencionado, o único parâmetro para este controle feito por este Órgão
Especial.
Com efeito, conforme se depreende dos autos, o transporte
coletivo de Pindamonhangaba encontra-se disciplinado pela Lei Municipal no
4.903/2009, cujo artigo 4o classifica o transporte coletivo local como “regulares”
ou “extraordinários”, não fazendo qualquer menção ao transporte “complementar”.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
7
A Lei Municipal no 5.739/2014, ora impugnada, ao estabelecer a
obrigatoriedade de reserva de 35% da frota do transporte coletivo municipal para
o transporte complementar também não definiu o que seria este “transporte
complementar”.
A Lei não pode conter informações vagas ou conceitos
indefinidos que dificultem sua aplicação.
Como bem pontuou o ilustre Subprocurador-Geral de Justiça
oficiante nos autos, Ao estipular modalidade excepcional de transporte coletivo,
com a imposição de reserva da frota, deveria o legislador municipal ter definido
as características deste transporte complementar que o diferenciam do
transporte coletivo comum, além das regras a serem observadas para a
contratação e prestação deste serviço público.
Na espécie, não se sabe: o conceito de transporte complementar
e no que consiste a diferença com o transporte coletivo comum; se a reserva é da
frota da empresa concessionária ou do sistema de transporte coletivo municipal
como um todo; se o transporte complementar deve ser prestado pelo mesmo
concessionário do transporte coletivo comum ou não, etc.
Somente a partir da descrição precisa da exceção imposta ao
transporte coletivo ordinário seria possível ao Executivo Municipal praticar atos
administrativos voltados à concessão desta modalidade de transporte
contemplada na lei municipal (pág. 317).
É certo que houve, na sequência, a edição da LC municipal no

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
7
51/2015 que instituiu o Plano de Mobilidade Urbana de Pindamonhangaba que
citou o “transporte complementar” em seu artigo 41, I, “c”, como algo a ser
objetivado dentro do transporte coletivo:
Art. 41. O Sistema de Transporte Público de Passageiros
é formado pelo Serviço de Transporte Coletivo, Táxi, e
Escolar e tem os seguintes objetivos:
I.
Transporte coletivo:
(...)
c. prever um programa para regularização do transporte
alternativo, funcionando como transporte complementar
ao de ônibus;
(...)
No entanto, não há indicação de que este programa de
“transporte alternativo” tenha sido implementado. Permanecendo sem definição e
clareza o conceito de “transporte complementar”, em clara afronta ao princípio da
reserva legal, previsto no artigo 111, da Carta Estadual, pelo qual toda concessão
de serviço público deve ser amplamente disciplinada em lei.
Isso sem falar que o serviço de transporte já vem sendo prestado
e alteração do contrato administrativo no curso de sua validade acarretaria patente
violação do disposto no artigo 117, da Constituição Estadual, que estabelece:

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
7
Artigo 117 - Ressalvados os casos especificados na
legislação, as obras, serviços, compras e alienações
serão contratados mediante processo de licitação
pública que assegure igualdade de condições a todos os
concorrentes,
com
cláusulas
que
estabeleçam
obrigações de pagamento, mantidas as condições
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente
permitirá as exigências de qualificação técnica e
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento
das obrigações.
Tal norma é de observância obrigatória dos municípios tal como
disposto no artigo 144 da Constituição Estadual.
Pelo exposto, julgo procedente a ação para declarar
inconstitucional a Lei no 5.739/2014, do Município de Pindamonhangaba.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator